Tribunal: TJMT
Processo: 1016494-71.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016494-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), MARIA HELENA GOMES DA SILVA FRANCA - CPF: 057.108.538-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VICENTE NASCIMENTO - CPF: 570.973.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA GONCALVES RODRIGUEZ - CPF: 835.942.131-53 (AGRAVANTE), MANUEL RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 068.489.151-49 (AGRAVANTE), ROSANGELA ROCHA SILVA - CPF: 940.032.891-53 (AGRAVADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (AGRAVADO), CLAUDIA MARIA OSORSKI SANTIAGO - CPF: 406.625.191-91 (AGRAVADO), MANUEL RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 068.489.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE ANTONIA DA SILVA CORUJO - CPF: 786.106.218-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 021.713.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANUEL RODRIGUEZ CORUJO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse

-
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONHECIMENTO DA LITIGIOSIDADE OU DE MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS – DECISÃO MANIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A oposição de embargos de terceiros, sem que haja indícios de má-fé ou mesmo de conhecimento do litígio por parte dos embargantes, afigura-se prudente a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1016494-71.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
EDNA GONCALVES RODRIGUEZ E OUTRO
.

AGRAVADOS
:
ROSANGELA ROCHA SILVA E OUTROS.

Processo na Origem: 0017355-15.2003.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
de instrumento interposto por
EDNA GONCALVES RODRIGUEZ E OUTRO
de decisão que suspendeu o mandado de reintegração de posse.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse n° 0017355-15.2003.8.11.0041, que
EDNA GONCALVES RODRIGUEZ e o ESPÓLIO DE MANUEL RODRIGUEZ CORUJO
movem em face de
MARIA HELENA GOMES DA SILVA FRANCA, JOSE VICENTE NASCIMENTO, JOAO FERREIRA DA SILVA e RAIMUNDO TORRES E OUTROS
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID

139809193 - Pág. 11): suspendeu o cumprimento do mandado de reintegração de posse, em razão do ajuizamento dos Embargos de Terceiros n.º 1027236-32.2022.8.11.0041.

AGRAVO
:
EDNA GONCALVES RODRIGUEZ e o ESPÓLIO DE MANUEL RODRIGUEZ CORUJO
alegam, em apertada síntese, que os autores dos embargos de terceiros são na verdade adquirentes de coisa litigiosa, logo não possuem legitimidade para interpor Embargos de Terceiro, tendo em vista que eles ficam sujeitos aos efeitos da sentença proferida no processo de reintegração de posse, que impôs aos executados a constrição. Argumentam que não há suspensão automática com a oposição de embargos. Sustentam que os embargos de terceiros são inadmissíveis. Pugnam pelo provimento do recurso para revogar a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração.

CONTRAMINUTA
(ID 145418151 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
de instrumento interposto por
EDNA GONCALVES RODRIGUEZ E OUTRO
de decisão que suspendeu o mandado de reintegração de posse, no Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse n° 0017355-15.2003.8.11.0041, que movem em face de
MARIA HELENA GOMES DA SILVA FRANCA, JOSE VICENTE NASCIMENTO, JOAO FERREIRA DA SILVA e RAIMUNDO TORRES E OUTROS
, suspendeu o cumprimento do mandado de reintegração de posse, em razão do ajuizamento dos Embargos de Terceiros n.º 1027236-32.2022.8.11.0041

Os agravados
ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO e sua esposa
ROSANGELA ROCHA SILVA
sucederam o réu/executado
RAIMUNDO TORRES
na posse do lote nº 10

e
CLAUDIA MARIA OSORSKI SANTIAGO
adquiriu a posse do lote nº 12, de
JOSÉ VICENTE NASCIMENTO
, que também é réu/executado na ação de reintegração de posse
.

A ação foi julgada procedente para determinar a reintegração dos autores na posse dos imóveis, inclusive com a expedição do mandado de reintegração.

Ao cumprir o mandado, o oficial de justiça informa não ter sido possível, diante da ocupação dos imóveis e requer reforça policial.

Os agravados afirmam ter tido conhecimento da demanda apenas com a visita do oficial de justiça e opuseram embargos de terceiros.

Como consequência dos embargos de terceiros, o Juízo suspendeu o cumprimento do mandado e determinou o seu recolhimento, decisão que é o objeto do presente agravo.

Pretendem os agravantes a antecipação dos efeitos da tutela para revogar a decisão que determinou a suspensão do cumprimento do mandado
de reintegração
.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, que buscam a sua revogação.

Os agravantes alegam que aos agravados são adquirentes de coisa litigiosa e, com tal, devem se sujeitar às decisões que foram proferidas na ação principal, dentre elas a que determinou a expedição e o cumprimento do mandado de reintegração destes na posse dos imóveis objeto da ação, quais sejam os lotes nº 09, 10, 11, 12, da Rua B2, quadra 18, do Bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, matriculados sob os n.° 31.531, 31.532, 31.533 e 31.534, respectivamente, no Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cuiabá.

Por seu lado, os agravados argumentam que adquiriram a posse dos somente tomaram conhecimento da decisão no momento em que o oficial de justiça os procurou para o cumprimento da decisão.

Importante destacar que, ainda que a ação de reintegração de posse tenha se iniciado em 2003 e sido julgada em 2009, não há documentos capazes de demonstrar que os agravados, de fato, tinham conhecimento da situação litigiosa dos imóveis por ocasião da aquisição da posse dos lotes.

Não restou demonstrado que existia qualquer anotação de penhora, arresto ou sequestro em suas matrículas imobiliárias.

Não se observam indicativos relevantes de que os agravados tenham agido de má-fé, no sentido de impedir a reintegração dos proprietários na posse.

Também não se verifica, de pronto, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso tenham que aguardar o trâmite dos embargos de terceiros para serem reintegrados na posse do imóvel.

Ainda que estejam obstados de exercer o gozo e posse de sua propriedade, os agravantes não tinham nada construído nos lotes e nem demonstraram qualquer emprego útil dos mesmos, anteriormente à ocupação por aqueles que foram sucedidos pelos agravados, tanto é assim que os imóveis foram “invadidos” em 2003.

Considerando-se ainda que foram edificados pelos agravados imóveis residenciais sobre os lotes de propriedade dos agravantes, prudente a decisão judicial que determinou a suspensão da reintegração até o julgamento dos embargos de terceiros.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIDO PELO JUIZ A QUO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Consoante dicção do artigo 678 da Lei de Ritos, o Julgador determinará a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, assim como a manutenção ou a reintegração provisória da posse pleiteada pelo Embargante, quando reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse do bem
.

A prova documental trazida autos demonstram, neste juízo de cognição sumária, que os imóveis sub judice foram adquiridos pelos Embargantes/Agravantes 07/03/2018, quando
não existia qualquer anotação de penhora, arresto ou sequestro em suas matrículas imobiliárias
.

O risco iminente de dano irreparável consistente em eventual arrematação ou adjudicação, pois já expedido o mandado de avaliação dos lotes para fins de leilão. (N.U 1018250-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Portanto, demonstrado o exercício da posse pelos agravados, até que se prove o contrário de boa fé, por quase dez anos (desde 10/06/2013), inclusive constatada a edificação de sua residência no local, prudente a suspensão da medida determinada na ação de reintegração de posse.

Por fim, não há falar-se em perda do objeto do presente agravo pelo simples fato de que as partes concordaram em suspender o trâmite dos embargos de terceiros, até que cada uma das partes pudesse juntar ao processo uma avaliação dos imóveis que seja capaz de nortear um acordo.

O compromisso das partes, nesse caso, se limita a apresentar a avaliação atualizada e a esperar que um acordo aconteça, mas o objeto do recurso continua hígido.

Desse modo,
nega-se provimento ao recurso, para
manter a decisão que determinou a suspensão do cumprimento do mandado de imissão dos agravantes na posse dos imóveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022